Tribunal: STJ
Processo: 5056390-10.2023.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851949 - RS (2025/0041386-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MIRIAM TERESINHA BRANDAO BRAMBILA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48172508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 5daf250b-ec31-459d-92b9-8ba4163d4375

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48172508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 5daf250b-ec31-459d-92b9-8ba4163d4375

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851949 - RS (2025/0041386-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MIRIAM TERESINHA BRANDAO BRAMBILA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 976-983) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 968-971).
Documento eletrônico VDA47397257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:06
Código de Controle do Documento: 1944cde9-5dae-49a5-92df-5722f6f91e47

Em suas razões, a parte alega a não incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do
STJ e 382 e 356 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 985-992).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 968-971):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ e da ausência de divergência jurisprudencial (fls. 920-922).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 696):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINARES AFASTADAS. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
DEMONSTRADA.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. PRELIMINARES RECURSAIS QUE SE CONFUNDEM COM O
MÉRITO.
2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, A DISPENSAR A
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
3. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS, IMPOSITIVA A
REVISÃO, COM RESPECTIVA ADEQUAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS
DO MERCADO.
4. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. A ABUSIVIDADE NOS
ENCARGOS
EXIGIDOS
NO
PERÍODO
DE
NORMALIDADE
CONTRATUAL DESCARACTERIZA A MORA.
5. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APURADO SALDO EM FAVOR DA
PARTE AUTORA APÓS A ADEQUAÇÃO DO CONTRATO, CABÍVEL
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
6.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
MAJORAÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA ARBITRADA. ARTIGO 85, §11o, DO CPC.
APELO DA RÉ DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 722-726)
Nas razões do recurso especial (fls. 736-767), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação:
Documento eletrônico VDA47397257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:06
Código de Controle do Documento: 1944cde9-5dae-49a5-92df-5722f6f91e47

(i) do art. 421 do CC, pois (fl. 747):
[o acórdão recorrido] invalidou um ato jurídico perfeito, justificando
suas razões de decidir unicamente no fato de as taxas dos juros
remuneratórios fixadas em contrato destoarem daquelas estabelecidas
pelo Banco Central para o período, bem como determinou a
adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de mercado” [...]
(ii) dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC/2015, porque (fl. 751):
[...] evidente que a prova pericial se torna necessária e imprescindível,
visto que apenas um expert no assunto, com o necessário
conhecimento técnico e de confiança do juízo pode de fato analisar
todas as particularidades e riscos envolvidos e indicar, quando for o
caso, o percentual mais adequado a ser estabelecido.

Contrarrazões não apresentadas (fl. 916).
No agravo (fls. 931-939), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 944-958).
É o relatório.
Decido.
Não houve pronunciamento do Tribunal
quanto à violação do art. 421
a quo
do CC nem a Corte local foi instada a fazê-lo por via de embargos
declaratórios, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por
falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282
e 356 do STF.
Ademais, ao apreciar a questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal
de origem concluiu pela abusividade da taxa contratada em comparação
com a média mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma
espécie no período da contratação, fundamentando o caráter abusivo dos
juros remuneratórios.
O acórdão ora recorrido julgou abusiva a taxa de 22,00% a. m.,
prevista no contrato, e limitou os juros remuneratórios a 6,50% a. m.,
índice correspondente à média de mercado na respectiva modalidade de
crédito (fl. 695).
O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47397257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:06
Código de Controle do Documento: 1944cde9-5dae-49a5-92df-5722f6f91e47

5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024

Incide, portanto, a Súmula n. 83/STJ no caso em apreço.
Ainda, desconstituir a convicção formada pelas instâncias de origem acerca
das peculiaridades do contrato e à ausência de prova por parte da
recorrente, para assim acolher os argumentos do recurso especial, é inviável
em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Quanto ao cerceamento de defesa, a Corte local entendeu (fl. 693):
Por demais, estou rechaçando a preliminar de cerceamento de defesa
aventada.
Isso porque, atento aos limites da controvérsia, evidencia-se
desnecessária a produção da prova pericial. A
lide cingem-se à matéria exclusivamente de direito, dispensando,
conseguinte, tanto a intimação para produção de provas, como a
realização de prova técnica.
Assim, ausente caracterização de cerceamento de defesa, mormente
considerando que o julgador é o destinatário da prova, competindo a
ele a análise daquelas que entender pertinentes e necessárias para
formação de sua convicção.
Afasto, portanto, a preliminar.
Assim, modificar o entendimento do acórdão impugnado e reconhecer a
existência de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide e
pela desnecessidade de prova pericial, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte,
a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A alegação de violação do art. 421 do CC não foi analisada previamente
pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para tratar da
matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Como visto, a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte,
no sentido de que "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o,
Documento eletrônico VDA47397257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:06
Código de Controle do Documento: 1944cde9-5dae-49a5-92df-5722f6f91e47

do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
em
, DJe
).
22/10/2008
10/03/2009
Rever a conclusão do acórdão, quanto às peculiaridades do contrato,
demandaria reavaliação da avença e incursão no campo fático-probatório, providências

vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por fim, modificar as conclusões do acórdão recorrido a respeito da
alegação de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos. Dessa forma, inafastável a Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47397257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:50:06
Código de Controle do Documento: 1944cde9-5dae-49a5-92df-5722f6f91e47

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.949 / RS
Número Registro: 2025/0041386-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50563901020238210010
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MIRIAM TERESINHA BRANDAO BRAMBILA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MIRIAM TERESINHA BRANDAO BRAMBILA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48172356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:41
Código de Controle do Documento: 243123c2-abb3-4480-a605-fcdbb75f5a25

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:41
Código de Controle do Documento: 243123c2-abb3-4480-a605-fcdbb75f5a25